Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que não acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa apresentada pelo apelante. Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legitimidade de servidor público integrante da carreira policial para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 (Pje no 0000491-52.2011.8.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF. Trata-se, pois, de tema objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, em que se alega a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), cujo processamento foi admitido pela egrégia Câmara de Uniformização, sob relatoria do Eminente Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, que determinou a suspensão dos feitos relacionados à questão discutida nos autos do IRDR. Confira-se: “Constata-se, portanto, a presença dos requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, cujos entendimentos divergentes sobre matéria idêntica põem em risco a isonomia e a segurança jurídica, inexistindo, ainda, afetação da questão objeto do presente IRDR para julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. Nesse contexto, o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido. Porém, visando à efetividade processual, a tese a ser fixada no presente incidente deve ser mais abrangente do que a proposta inicialmente pelo e. Desembargador Suscitante, a fim de que a decisão a ser tomada por esta eg. Câmara de Uniformização seja capaz de abarcar a análise da legitimidade ativa em todas as diversas vertentes identificadas nos inúmeros processos que tratam da matéria. Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do processo até o julgamento da controvérsia. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator